Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704872-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 221567964, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (despejo por falta de cobrança c/c cobrança) movido por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL, que rejeitou a sua impugnação à penhora on-line e manteve constrita a importância de R$ 272.076,05, in verbis: “Trata-se cumprimento de sentença no curso do qual foram penhoradas verbas da parte executada, na monta de R$ 272.076,05, via sistema sisbajud (ID 220812544). A parte executada apresentou impugnação à penhora sob o fundamento de que a quantia constrita inviabilizaria a continuidade de sua atividade. Alegou que a verba penhorada seria utilizada para o pagamento do quadro de pessoal da sociedade, bem como para o adimplemento de encargos trabalhistas e débitos tributários (ID 220751258). Intimada, a parte exequente manifestou-se pela manutenção do bloqueio judicial, pela liberação da quantia penhora, pela continuidade da pesquisa via sistema sisbajud e pela condenação da parte executada em multa por litigância de má fé (ID 221425794). Após as manifestações das partes, os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. O artigo 835, I do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que na ordem preferencial de penhora o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, encontra-se em primeiro lugar. Ademais, o §1o do mencionado dispositivo também enfatiza a prioridade da penhora em dinheiro, alertando-se para a inversão da ordem legal de penhora apenas a depender das circunstâncias do caso concreto. Não há dúvidas, portanto, quanto a necessária busca por dinheiro para fins de satisfação do crédito, sendo legítimo o requerimento do credor em priorizar uma modalidade rápida e eficaz de satisfação de seu crédito, como é o caso da pesquisa via sistema sisbajud. Logicamente que essa busca não pode ser desenfreada e desmedida, sob pena de se corroer todo um arcabouço empregatício, econômico e social gerado por uma sociedade empresária. É imprescindível analisar se a constrição desse ativo não inviabilizará a continuidade da atividade prestada pela parte devedora. Porém, no presente caso concreto a executada não foi capaz de demonstrar a efetiva afetação de seu patrimônio e a consequente inviabilização de sua atividade. Planilhas com demonstrativo de débitos trabalhistas e tributários, relações de empregados com o respectivo salário e demais outras despesas apresentadas pela parte executada não têm o condão de demonstrar que o bloqueio judicial realizado prejudicará o exercício da empresa. A apresentação do valor parcial ou total das despesas apuradas é irrelevante quando não se tem acesso a receita mensal da pessoa jurídica. As despesas e a receita variam de acordo com o porte da sociedade e com a atividade exercida, por exemplo. Além disso, importante frisar que o dinheiro recebido pela pessoa jurídica não está acobertado pelo manto da impenhorabilidade. Trata-se de protetivo legal conferido às pessoas físicas em razão do recebimento de verbas decorrentes do trabalho, o que não se aplica a pessoa jurídica. Esta só terá a proteção legal se comprovar a inviabilidade do exercício de sua atividade, o que não fora feito pela executada. [...] Assim sendo, indefiro a impugnação apresentada pela parte executada e mantenho constrita a quantia de R$ 272.076,05, bloqueada via sistema sisbajud. Quanto ao requerimento de aplicação de multa por litigância de má fé, indefiro-o, por ora. Não há comprovação de que a parte executada está ocultando patrimônio, utilizando-se do processo para alcançar objetivo ilegal, alterando a verdade dos fatos ou opondo resistência injustificada ao andamento do processo. Tanto não está a ocultar patrimônio que as pesquisas via sisbajud são frutíferas, ainda que parcialmente. Ademais, não há que se falar em opor resistência injustificada ao andamento do processo pelo fato de se apresentar impugnação à penhora. A insatisfação, no âmbito do processo judicial, se traduz pela impugnação e esta se encontra amparada pelo direito de ampla defesa. Trata-se do jogo processual calcado na própria lei. Entretanto, é de se alertar a parte executada que uma nova eventual impugnação à penhora, com os mesmos fundamentos das anteriores e desprovida de embasamento comprobatório, poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má fé em razão do abuso do direito. Não havendo interposição de recurso contra esta decisão ou ausente concessão de efeito suspensivo pelo órgão ad quem, intime-se a parte exequente para indicar seus dados bancários para fins de transferência da quantia bloqueada, no prazo de 05 dias. Após a indicação dos dados bancários será analisado o requerimento da parte exequente de continuidade da pesquisa via sistema sisbajud, na modalidade teimosinha (petição de ID 221425794.) Publique-se e intimem-se as partes.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, cujo débito atualizado até dezembro/2024 era de R$ 4.028.894,45 (id. 219934542), foi bloqueado pelo Sisbajud o valor de R$ 272.076,05 (id. 220812544). A agravante-executada apresentou impugnação à penhora (id. 220751258), para requerer a desconstituição da constrição, sob as alegações de que (i) que recaiu sobre valor superior ao seu faturamento mensal, o que é manifestamente desproporcional e inviabilizará, por completo, as suas atividades econômicas e (ii) a presente execução está garantida e sendo saldada pela penhora sobre percentual do seu faturamento, não havendo razão para que, nesta etapa do processo, seja deferida penhora sobre valor superior ao seu faturamento mensal. Os documentos (ids. 220751259 e ss) que instruíram a impugnação à penhora não constituem prova inequívoca de que a constrição recaiu sobre valor superior ao seu faturamento mensal ou que irá inviabilizar suas atividades. Ademais, embora o MM. Juiz tenha deferido anteriormente, em 15/8/2023 (id. 168647660), “o desconto de 10% sobre os valores mensalmente recebidos pela parte executada”, referidos valores são muito inferiores ao montante devido, tanto que, apesar de já efetivados referidos descontos há mais de um ano, a dívida exequenda atual é superior a quatro milhões de reais. Assim, examinado também sob esse aspecto, não há relevância na argumentação recursal de que não é razoável a manutenção do bloqueio on-line, pois a dívida está sendo saldada pela penhora mensal, pela circunstância acima retratada. Nesses termos, não está configurada a probabilidade do direito. Ressalte-se por fim que a medida postulada para liberação do bloqueio é dotada de irreversibilidade, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora